Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-42.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702421-42.2026.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: HENRIQUE CELSO MORAIS DOS SANTOS RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de reclamação constitucional proposta por Henrique Celso Morais dos Santos, com fundamento no art. 988, inciso IV, do Código de Processo Civil, bem como nos arts. 18, VI, e 196 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em face de acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT, nos autos do processo no 0720638-22.2025.8.07.0016. Sustenta o reclamante que o acórdão impugnado contrariou entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.085, ao reconhecer a impossibilidade de cancelamento unilateral da autorização de débito automático em conta-corrente para pagamento de parcelas de empréstimo bancário. Aduz que, segundo a tese firmada pelo STJ, é lícito o desconto das parcelas de empréstimo em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, desde que haja autorização do mutuário, a qual possui natureza precária e pode ser revogada a qualquer tempo, sem que isso implique extinção da obrigação principal. Afirma que, no caso concreto, o acórdão reclamado afastou a aplicação do precedente vinculante ao conferir validade à cláusula contratual que previa a irrevogabilidade da autorização de débito, reputando ilícita a revogação promovida pelo consumidor, sob o fundamento de violação à boa-fé objetiva e aos princípios da força obrigatória dos contratos. Argumenta que tal entendimento afronta não apenas o Tema 1.085/STJ, mas também o sistema de proteção ao consumidor, em especial o art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, ao admitir cláusula abusiva que restringe direito legalmente assegurado. Defende, ainda, que houve interpretação equivocada da Resolução BACEN no 4.790/2020, notadamente do art. 9o, parágrafo único, o qual, segundo sustenta, não limita o direito de cancelamento da autorização de débito às hipóteses de não reconhecimento da transação, mas apenas disciplina a quem deve ser dirigido o pedido, conforme a distinção entre instituição depositária e instituição destinatária. Ressalta que não pretende a rediscussão de fatos ou provas, mas tão somente o controle da correta aplicação da tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo possível aferir a alegada violação exclusivamente a partir dos fundamentos jurídicos adotados no acórdão reclamado. Aponta, por fim, a existência de precedentes da própria Câmara de Uniformização do TJDFT em casos análogos, nos quais se reconheceu a possibilidade de revogação unilateral da autorização de débito automático, em observância ao Tema 1.085/STJ. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao processo de origem, a fim de evitar o trânsito em julgado da decisão reclamada, bem como, no mérito, o provimento da reclamação, para que seja declarada a contrariedade do acórdão impugnado ao precedente vinculante do STJ, com a consequente cassação da decisão e determinação de correta aplicação da tese firmada, assegurando-se o direito do consumidor de revogar a autorização de débito automático, sem prejuízo da continuidade da obrigação contratual. Preparo regular (ID 80438618). É a suma dos fatos. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO De início, reconhece-se o cabimento formal da reclamação, uma vez que manejada com o objetivo de aferir eventual desconformidade do acórdão reclamado com precedente qualificado do Superior Tribunal de Justiça, notadamente o Tema Repetitivo no 1.085, circunstância que, em tese, autoriza a utilização da via reclamatória, nos termos do art. 988, IV, do CPC e da legislação regimental aplicável. Não obstante, o reconhecimento da admissibilidade da reclamação não conduz, automaticamente, ao deferimento da medida liminar pleiteada, sendo imprescindível, para tanto, a demonstração de situação excepcional que justifique a suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado. No caso concreto, não se vislumbram elementos aptos a autorizar o deferimento do efeito suspensivo, especialmente diante do entendimento reiteradamente adotado por este Relator em hipóteses análogas, no sentido de que a cláusula contratual que autoriza o desconto automático das parcelas de empréstimo em conta-corrente, quando pactuada de forma expressa, integra a própria estrutura do negócio jurídico, não se revelando, em princípio, abusiva ou ilegal. Consoante já assentado em precedentes deste Gabinete, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.085 não consagra, de modo inequívoco, um direito absoluto à revogação unilateral da autorização de débito, mas limita-se a reconhecer a licitude dos descontos enquanto existente autorização válida do mutuário, não afastando, por si só, a força vinculante das cláusulas contratuais livremente pactuadas, sobretudo quando ausente demonstração de vício de consentimento, abusividade ou ilegalidade originária. Além disso, a interpretação conferida por este Relator à Resolução BACEN no 4.790/2020 é no sentido de que o cancelamento da autorização de débito automático não se presta a autorizar a modificação unilateral do modo de adimplemento contratual, quando há previsão expressa nesse sentido, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da autonomia privada e da segurança jurídica. Ressalte-se, ainda, que os precedentes colacionados pelo reclamante, embora indiquem a existência de corrente jurisprudencial favorável à tese por ele defendida, não refletem entendimento unânime do Colegiado, evidenciando, ao revés, que a matéria ainda é objeto de divergência relevante no âmbito deste Tribunal, circunstância que, por si só, recomenda cautela redobrada na concessão de medidas de natureza excepcional em sede liminar. Nesse cenário, a ausência de consenso jurisprudencial consolidado, aliada ao entendimento pessoal e reiterado deste Relator no sentido da impossibilidade de revogação unilateral da autorização de débito quando expressamente pactuada, afasta a configuração da plausibilidade jurídica necessária ao deferimento do efeito suspensivo pretendido. A suspensão de decisão judicial com essa finalidade específica constitui providência de caráter excepcionalíssimo, que exige demonstração robusta de risco efetivo, o que não se verifica na hipótese. A mera possibilidade de consolidação dos efeitos do julgado, por si só, não autoriza a suspensão pretendida, sobretudo quando ausente juízo positivo de plausibilidade jurídica apto a infirmar, neste momento de cognição sumária, a validade do acórdão impugnado. Assim, inexistentes os requisitos indispensáveis à concessão da medida pleiteada, impõe-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo, mantendo-se, por ora, a eficácia do acórdão reclamado até ulterior apreciação da matéria pelo órgão colegiado competente. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Comunique-se ao Órgão prolator da decisão reclamada e solicitem-se as informações, no prazo de 10 (dez) dias. Após a apresentação da peça de defesa, ou certificada eventual decorrência de prazo, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 991, do CPC. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator